Tribunal: STF
Processo: HC 235799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que a paciente foi condenada a 11 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a nulidade do procedimento policial que resultou na condenação imposta à paciente.



    Requer-se, ao final,



    “a) o recebimento, a distribuição e o processamento deste Remédio Constitucional e a juntada dos documentos que o instruem; 



    b) que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída com copia integral do Habeas Corpus que tramita no STJ, da Apelação e da Ação Penal sendo que todos tramitaram no sistema Eproc, reconhecendo-se a concessão da ordem de “Habeas Corpus” liminarmente, ou seja, de plano, num gesto de estrita justiça, visto que a probabilidade do dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, fazendo cessar coação ilegal/arbitraria em que está submentida a Paciente, a fim de que seja posta em liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento final do tema atacado nesse Habeas Corpus, pois assim ela permaneceu durante todo o andamento processual (ressaltando que a Paciente se apresentou voluntariamente para dar início ao cumprimento de pena), ou alternativamente, a concessão da prisão domiciliar com a imposição de medidas cautelares; 



    c) caso Vossa Excelência opte por somente analisar o pedido liminar depois de aportarem as informações a autoridade coatora, requeremos que seja fixado o prazo de 02 (dois) dias para que sejam prestadas as informações (resposta) nos termos do artigo 1º do Decreto Lei sob o nº 552/1969, sob pena de concordância tácita com o que foi ventilado nesse HC e a não apreciação por ser extemporânea; 



    d) que após ouvida a douta Procuradoria, seja no mérito concedido ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente, fazendo cessar a coação ilegal/arbitraria a que esta submetido, a fim de que seja declarado de ofício ou por essa provocação a Nulidade Absoluta da invasão do domicílio realizada no dia 29 de maio de 2.020, por volta das 20 horas e 30 minutos na Rua Marechal Mallet, nº 527, bairro Gaspar Dutra em Santiago-RS, e consequentemente o desentranhamento dos autos de tudo que dali se originou (teoria da árvore envenenada), e caso não seja possível desentranhar tudo que seja desconsiderado/suprimido/tarjado; 



    e) Caso não sendo adotada as posições jurisprudenciais mencionadas em todo o corpo desse remédio constitucional (todos os acórdãos estão em anexo para realização do pedido aqui ventilado) no exame da liminar e do mérito, que seja realizada o Overruling e o Distinguishing entre os casos e posicionamentos dos Tribunais por Vossas Excelências, sob pena de ser declarado nula a decisão por ocorrência da carência de fundamentação com base no artigo 93, IX da Constituição Federal-CF, artigo 564, caput, IV e V interpretados em conjunto com o artigo 315, § 2º (na sua integralidade) ambos do Código de Processo Penal-CPP; 



    f) para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requerem os impetrantes a respectiva intimação ou comunicação da data, horário e forma que ocorrerá o julgamento deste feito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da sessão respectiva, requerendo que a defesa faça uso da palavra por último na sustentação oral, com fundamento nas decisões do Superior Tribunal de JustiçaSTJ números HC 560.587/SP e HC 691.261/SP, sob pena de nulidade do ato; 



    g) Ad argumentandum, caso o presente Habeas Corpus não seja deferida a medida liminar ou no mérito não seja provido Requer que essa egrégia Corte Julgadora através de Vossas Excelências se digne a manifestar expressamente na decisão e/ou no acórdão todas as matérias Constitucionais e Infraconstitucionais que foram suscitadas implicitamente e explicitamente (princípios, leis, artigos, jurisprudências...), ficando tudo devidamente prequestionados pelas razões já expostas, sob pena de nulidade da decisão por não apreciação de todas as teses defensivas e por falta de fundamentação conforme o artigo 564, V do Código de Processo Penal-CPP e artigo 93, IX da Constituição Federal-CF;” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente